Tribunal: TJPA
Processo: 0011611-77.2016.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? LESÃO CORPORAL - ROUBO ? CONCURSO DE AGENTES ? EMPREGO DE ARMA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? PALAVRA DA VÍTIMA ? CREDIBILIDADE. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. As palavras das vítimas foram seguras o suficiente para serem admitidas como prova plena no que tange à grave ameaça, a emprego de arma, à materialidade, à autoria do delito e ao concurso de agentes. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00116117720168140048
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOELSON BATISTA FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: ADONAI OLIVEIRA FARIAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - ROUBO - CONCURSO DE AGENTES - EMPREGO DE ARMA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - CREDIBILIDADE. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. As palavras das vítimas foram seguras o suficiente para serem admitidas como prova plena no que tange à grave ameaça, a emprego de arma, à materialidade, à autoria do delito e ao concurso de agentes. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 10 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00116117720168140048
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOELSON BATISTA FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: ADONAI OLIVEIRA FARIAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JOELSON BATISTA FERREIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Salinópolis, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 129, caput, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 7 anos de reclusão, 3 meses de detenção e 12 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 20 de setembro de 2016, por volta das 22h, foi preso em flagrante JOELSON BATISTA FERREIRA por subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, tentando ceifar a vida da vítima, o que não se consumou, por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo o apurado, no dia e local do fato, JOELSON BATISTA FERREIRA, acompanhado do comparsa conhecido apenas por LEANDRO, seguindo em uma bicicleta, ao avistarem EUNICE ALMEIDA TEIXEIRA e sua irmã ELEONICE ALMEIDA TEIXEIRA, assaltaram-nas, em comunhão de vontades, com emprego de arma de fabricação caseira, obrigando ELEONICE ALMEIDA TEIXEIRA a entregar seu aparelho celular. Ocorre que da abrupta abordagem, o denunciado efetuou um disparo que atingiu sua mão esquerda e a perna esquerda de ELEONICE DE ALMEIDA TEIXEIRA, pelo que seguindo em fuga em posse da res furtiva. Não obstante o acionamento da polícia militar e necessário atendimento médico, a vítimas realizaram no dia seguinte, o reconhecimento do denunciado, (...) haja vista este ter sido capturado após a ocorrência. (...)
.¿ (sic)

Denúncia recebida em 18 de novembro de 2016, fl. 43.

Aduz o Apelante que não há nada contundente que possa fundamentar a condenação, eis que sua conduta não resultou na morte da vítima, tampouco na lesão corporal grave de ELEONICE ALMEIDA TEIXEIRA. Alega que o laudo realizado na vítima não comprova a lesão corporal grave. Aponta a insuficiência de provas, devendo ser absolvido com base no princípio
in dubio pro reo.
Por fim, alega que o depoimento dos policiais militares não é o bastante para fundamentar um decreto condenatório. Requer ainda a reforma da sentença para desclassificar o crime para o art. 157, § 2º, I, c/c art. 129, caput, ambos do CP, bem como a fixação da pena base no mínimo legal e a aplicação da atenuante da menoridade prevista no art. 65 do CP.

Contrarrazões às fls. 105-109.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 27 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00116117720168140048
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOELSON BATISTA FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: ADONAI OLIVEIRA FARIAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JOELSON BATISTA FERREIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Salinópolis, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 129, caput, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 7 anos de reclusão, 3 meses de detenção e 12 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 20 de setembro de 2016, por volta das 22h, foi preso em flagrante JOELSON BATISTA FERREIRA por subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, tentando ceifar a vida da vítima, o que não se consumou, por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo o apurado, no dia e local do fato, JOELSON BATISTA FERREIRA, acompanhado do comparsa conhecido apenas por LEANDRO, seguindo em uma bicicleta, ao avistarem EUNICE ALMEIDA TEIXEIRA e sua irmã ELEONICE ALMEIDA TEIXEIRA, assaltaram-nas, em comunhão de vontades, com emprego de arma de fabricação caseira, obrigando ELEONICE ALMEIDA TEIXEIRA a entregar seu aparelho celular. Ocorre que da abrupta abordagem, o denunciado efetuou um disparo que atingiu sua mão esquerda e a perna esquerda de ELEONICE DE ALMEIDA TEIXEIRA, pelo que seguindo em fuga em posse da res furtiva. Não obstante o acionamento da polícia militar e necessário atendimento médico, a vítimas realizaram no dia seguinte, o reconhecimento do denunciado, (...) haja vista este ter sido capturado após a ocorrência. (...)
.¿ (sic)

Aduz o Apelante que não há nada contundente que possa fundamentar a condenação, eis que sua conduta não resultou na morte da vítima, tampouco na lesão corporal grave de ELEONICE ALMEIDA TEIXEIRA. Alega que o laudo realizado na vítima não comprova a lesão corporal grave. Aponta a insuficiência de provas, devendo ser absolvido com base no princípio
in dubio pro reo.
Por fim, alega que o depoimento dos policiais militares não é o bastante para fundamentar um decreto condenatório. Requer ainda a reforma da sentença para desclassificar o crime para o art. 157, § 2º, I, c/c art. 129, caput, ambos do CP, bem como a fixação da pena base no mínimo legal e a aplicação da atenuante da menoridade prevista no art. 65 do CP.

A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas nos autos. Assim, vejamos.

O boletim médico de fl. 24 atesta que o ferimento na vítima ELEONICE ALMEIDA TEIXEIRA, perfuração na coxa, foi produzido por projétil de arma de fogo. Ademais, a vítima e sua irmã, ouvidas em juízo, mídia à fl. 63, afirmaram que eram dois meliantes e que estavam em uma bicicleta e as pararam, anunciando o assalto; que um deles muito nervoso disparou a arma que pegou na mão dele e na perna de uma delas (ELEONICE) e foram embora; que eles roubaram o celular e não o recuperaram; afirmaram que reconheceram o denunciado ferido.

Por sua vez, o réu JOELSON BATISTA FERREIRA, mídia
à fl. 63, afirmou que:
¿(...) não confessa a autoria do crime; que não era ele que estava com a arma do crime; que não foi ele que roubou a moça; que estava no dia dos fatos e os presenciou; que estava sozinho em uma bicicleta e deu carona para Leandro mas não sabia que ele estava com uma arma na cintura; que ao tentar evitar o assalto foi atingido em sua mão esquerda; que foi preso no hospital; (...) que nunca teve arma; (...).¿

Ressalto que a versão apresentada em sede policial pelo réu é contrária a seu depoimento em juízo e este último não encontra respaldo nas provas colhidas no decorrer da instrução processual. Restou demonstrado diante da palavra da vítima e da testemunha ocular EUNICE ALMEIDA TEIXEIRA, que o crime foi cometido com emprego de arma, a qual causou a lesão tanto na vítima ELEONICE quanto no réu, apesar de não ter sido apreendida. A demais, o objeto subtraído, celular, também não foi recuperado, porém a vítima e sua irmã, que a tudo presenciou, afirmaram que o réu após roubar o celular e efetuar o disparo, empreendeu fuga, sendo capturado no hospital quando procurou por atendimento médico, eis que também foi atingido pela arma de fogo.

Sendo assim, a palavra da vítima, desde que coerente com as demais provas dos autos, tem relevância como elemento de convicção, sobretudo pelo fato de que tal delito foi perpetrado às escondidas.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO ­ FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4, I)­ CONDENAÇÃO ­ RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ­ IMPROCEDÊNCIA ­
PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ­ INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A DESQUALIFICAR AS PALAVRAS DOS AGENTES PÚBLICOS OU DA VÍTIMA ­ PRESUNÇÃO DE VERACIDADE ­ CONDENAÇÃO MANTIDA.
(...) 1. `
A palavra da vítima, em crimes cuja natureza é patrimonial e cometido às escondidas, em conformidade com as declarações de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, encontrando o réu na posse da
res furtiva
, momentos após a subtração possui grande valor probatório, sobretudo se corroborada com outras provas trazidas aos autos.'
(...) (TJ-PR 8580712 PR 858071-2 (Acórdão), Relator: Rui Bacellar Filho, Data de Julgamento: 26/07/2012, 3ª Câmara Criminal) (destaquei)
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO. CONDENAÇÃO. PENA CORPORAL FIXADA EM 04 ANOS DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. (...)
Vale destacar que a palavra da vítima, em se tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial relevância, sendo forte o seu valor probatório (Precedentes).
5. Evidenciada, portanto, a violência empregada pelo agente quando da consumação do delito de roubo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ante o óbice legal previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal. 6. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC: 311331 MS 2014/0326300-7, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 24/03/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2015) (destaquei)

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do réu.

DO CRIME DE ROUBO

Quanto à pretensão de fixação da pena base no mínimo legal, tenho que não prospera, eis que existem circunstâncias desfavoráveis ao réu. O MM. Juízo considerou como negativos os motivos, as circunstâncias do crime e as consequências, devendo assim permanecer. Ressalto que nas circunstâncias do crime o MM. Juízo considerou que o delito foi cometido em concurso de agentes, deixando de valorá-lo como causa de aumento da pena, portanto, mantenho. Os motivos devem permanecer desfavoráveis, eis que o réu abordou as vítimas em uma rua escura, em local ermo, certo de sua impunidade. As consequências foram graves, uma vez que o celular da vítima não foi recuperado. Sendo assim, mantenho a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias multa.

Inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da menoridade, eis que o réu tinha 18 anos na data do fato, fl. 52. Desta forma, mantenho a redução da pena em 3 meses, totalizando 5 anos e 3 meses de reclusão e 12 dias multa.

Não há causas de diminuição da pena. Presente uma causa de aumento da pena: emprego de arma, pelo que mantenho a fração de aumento em 1/3, totalizando 7 anos de reclusão e 12 dias multa.

DA LESÃO CORPORAL

O MM. Juízo fixou a pena base no mínimo legal, 3 meses de detenção, a qual mantenho diante da ausência de recurso da acusação e da proibição à
reformatio in pejus
.

Presente a atenuante da menoridade, a qual não será aplicada em razão da pena base estar fixada no mínimo legal. Inexistem agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena, mantendo-se a pena em 3 meses de detenção.

Em razão do concurso material, a soma das penas totaliza 7 anos de reclusão e 12 dias multa e 3 meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 10 de dezembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator